Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710669-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOTILDE ALVES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de evidência, interposto por Clotilde Alves da Costa em face da r. decisão (ID 48934623, pág. 86-91) que, nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva (autos no 0032335-90.2016.8.07.0018) movida em desfavor do Distrito Federal, determinou a suspensão do feito, conforme determinado pela Desembargadora Vera Andrighi, nos autos da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. A Agravante, em suas razões (ID 70000848), afirma que a decisão ora impugnada se refere a título executivo diverso do executado, qual seja, a sentença proferida na Ação Coletiva no 32331-53.2016.8.07.0018, enquanto os presentes autos se referem ao título formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. Sustenta que a decisão proferida na Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, tem como Réu o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO-DF) e o objeto é a rescisão do r. acórdão anteriormente proferido pela eg. 3a Turma Cível do TJDFT nos autos da Ação Coletiva no 0032331- 53.2016.8.07.0018. Requer antecipação da tutela recursal ou a tutela de urgência para que se determine o prosseguimento da execução na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A tutela de evidência, por sua vez, pode ser deferida nas seguintes hipóteses: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” De fato, a Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, na qual a e. Relatora deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento de mérito, foi ajuizada pelo Distrito Federal, tem como Réu o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO-DF) e por objeto a rescisão do acórdão da eg. 3a Turma Cível do TJDFT proferido nos autos da Ação Coletiva no 0032331- 53.2016.8.07.0018. No caso concreto, a sentença proferida na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, cujo título executivo originou a presente execução, condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste da remuneração dos servidores substituídos previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Em face do título ora executado, o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000) e o Relator, Desembargador Fernando Habibe, indeferiu o pedido de suspensão das execuções individuais. Portanto, inexiste fundamento para suspender a execução na origem. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para deferir o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator